Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-53.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO JUNTADO EM DIA NÃO ÚTIL. CONTAGEM DO PRAZO. ART. 224 E ART. 231, II, DO CPC. ERRO NA CONTAGEM. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por executado contra r. sentença que resolveu os embargos à execução sem exame de mérito, ao reconhecer a sua intempestividade. A controvérsia decorre da contagem do prazo para oposição dos embargos, considerando que a juntada do aviso de recebimento da citação ocorreu em dia não útil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente, à luz das regras de contagem de prazo previstas no CPC, na hipótese em que a juntada do aviso de recebimento da citação se deu em domingo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para oposição de embargos à execução é de quinze dias úteis, contado conforme as regras dos arts. 224 e 231 do CPC.
4. A juntada do aviso de recebimento em dia não útil deve ser considerada como praticada no primeiro dia útil subsequente, o qual deve ser excluído da contagem, iniciando-se o prazo no dia útil seguinte.
5. Realizada a contagem correta, verifica-se que os embargos foram protocolados dentro do prazo legal, evidenciando erro de direito na contagem efetuada pelo juízo de primeiro grau.
6. O reconhecimento da revelia diante de defesa apresentada no prazo acarreta nulidade processual, julgamento incompleto e afronta ao devido processo legal, prejudicando o exame integral das questões levantadas e o duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento de mérito.
Tese de julgamento:
1. A juntada do aviso de recebimento da citação em dia não útil desloca o termo inicial da contagem do prazo para o primeiro dia útil subsequente, que deve ser excluído da contagem, nos termos do art. 224 do CPC.